Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-42.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PELO MEIO CRUEL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSOS DEFENSIVOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

2. A absolvição sumária é um instituto penal a ser utilizado apenas quando a prova for clara e inequívoca acerca da existência de excludente de ilicitude. No caso em análise, não se aflora de forma inequívoca do conjunto probatório a alegada legítima defesa, uma vez que há versões nos autos que respaldam as teses acusatória e defensiva, de modo que, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, a análise dos fatos não pode ser subtraída do exame do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri, devendo ser mantida a decisão de pronúncia.

3. De igual modo, demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, com base em depoimentos das testemunhas e nos vídeos das câmeras de segurança do local do fato, os réus devem ser submetidos a julgamento perante o juiz natural da causa – Conselho de Sentença – não havendo que se falar, portanto, em impronúncia.

4. As qualificadoras, na fase de pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório. Na espécie, porém, existem elementos probatórios que sustentam a tese acusatória. Aplicação do princípio in dubio pro societate, segundo a qual, as dúvidas, na fase da pronúncia, se resolvem em favor da sociedade.

5. A qualificadora do meio cruel, sendo de natureza objetiva, se comunica a todos os corréus.

6. Recursos conhecidos e não providos para manter a decisão que pronunciou o primeiro recorrente como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c o artigo 29, caput, ambos do Código Penal (participação em homicídio qualificado pelo motivo torpe, com emprego de meio cruel e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima) e o segundo e terceiro recorrentes nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos III e IV, c/c o artigo 29, § 1°, ambos do Código Penal (participação de menor importância em homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima), a fim de que sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri.